Tribunal: TJSP
Processo: 2128573-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Compra e venda. Veículo. Ação de restituição de valores pagos cumulada com indenização por danos materiais e morais. Acordo homologado judicialmente. Descumprimento pela ré. Fase de cumprimento de sentença. Insurgência da exequente contra decisão que extingue liminarmente incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Acolhimento. Necessidade

Ementa:
Agravo de instrumento. Compra e venda. Veículo. Ação de restituição de valores pagos cumulada com indenização por danos materiais e morais. Acordo homologado judicialmente. Descumprimento pela ré. Fase de cumprimento de sentença. Insurgência da exequente contra decisão que extingue liminarmente incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Acolhimento. Necessidade de instauração do incidente, observado o procedimento previsto no art. 133 e seguintes do CPC. Possibilidade de demonstração dos requisitos necessários à desconstituição da personalidade jurídica durante a instrução do incidente. Indícios suficientes para o processamento regular do pedido formulado. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128573-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante ELIZETH
MARQUES VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados MARIANA DE OLIVEIRA
MARTINS VEÍCULOS-ME (JUSTIÇA GRATUITA), DOM LUCCA VEÍCULOS
EIRELI, CAIO HENRIQUE FRAGA BIFFANI, SÉRGIO HONÓRIO DO CARMO e
EDSON DE SANTOS GÓIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128573-27.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: PRAIA GRANDE - 3a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. VÍTOR GAMBASSI PEREIRA
AGRAVANTE: ELIZETH MARQUES VIEIRA
AGRAVADA: MARIANA DE OLIVEIRA MARTINS VEÍCULOS - ME
AGRAVADOS: DOM LUCCA VEÍCULOS EIRELI, CAIO HENRIQUE
FRAGA BIFFANI, SÉRGIO HONÓRIO DO CARMO, EDSON DE SANTOS
GÓIS
VOTO no 28.394
Agravo de instrumento. Compra e venda. Veículo. Ação de
restituição de valores pagos cumulada com indenização por
danos materiais e morais. Acordo homologado judicialmente.
Descumprimento pela ré. Fase de cumprimento de sentença.
Insurgência da exequente contra decisão que extingue
liminarmente incidente de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa executada. Acolhimento. Necessidade de
instauração do incidente, observado o procedimento previsto no
art. 133 e seguintes do CPC. Possibilidade de demonstração dos
requisitos necessários à desconstituição da personalidade
jurídica durante a instrução do incidente. Indícios suficientes
para o processamento regular do pedido formulado. Recurso
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Elizeth
Marques Vieira, tirado contra a r. decisão de fl. 347 dos originais, que, em
ação de restituição de valores pagos cumulada com indenização por danos
materiais e morais, em fase de cumprimento de sentença, extinguiu
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada, vez que “sendo a ré firma individual, não se trata de caso de
desconsideração da personalidade jurídica, pois, a rigor, inexiste distinção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128573-27.2020.8.26.0000 -Voto no
3
patrimonial entre ela e a pessoa física do sócio titular”.
Afirma que a r. decisão guerreada é nula vez que decidiu
sobre questão não postulada, posto ter buscado a desconstituição da
personalidade jurídica para incluir, no polo passivo, outra empresa e seus
sócios, e não apenas da pessoa física, titular da empresa individual. Alega
que, inclusive, já houve tentativa de busca de bens em nome da pessoa
física, tendo restado infrutífera, assim como em nome da empresa
executada (firma individual). Aduz que há fortes indícios de que há confusão
patrimonial entre a executada e a empresa Dom Lucca Veículos, posto que
estabelecidas no mesmo endereço e com o mesmo ramo de atividades. Diz
que, quando houve pedido de concessão da justiça gratuita pela executada,
ainda na fase de conhecimento, do exame dos extratos bancários
apresentados por ela verifica-se inúmeras transferências bancárias para
Caio Henrique Fraga Biffani, sócio da Dom Lucca e marido de Mariana de
Oliveira Martins.
Sustenta que a executada “trabalhava na exploração do nome
fantasia 'Hummer Veículos' e, agora, com a intenção de certamente
'abandonar' esse CNPJ, criou um novo nome fantasia e portfólio, além de
terem, por meio do sócio Caio (esposo de Mariana), criado um novo CNPJ
que já tem sido utilizado para realização de vendas por intermédio de
financiamentos”. Diz que, por buscar incluir grupo econômico no polo
passivo da lide, deve ser determinado o processamento do incidente, de
modo que descabida a sua rejeição de plano e com fundamento diverso
àquele pleiteado. Requer seja anulada a r. decisão guerreada vez que não
devidamente fundamentada ou, ainda, seja provido o presente recurso para
“admitir o processamento do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da 1a Agravada a fim de possibilitar a adição dos
sócios de fato da empresa ao polo passivo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128573-27.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O despacho de minha relatoria determinou o processamento
do recurso com efeito suspensivo a fim de obstar eventual arquivamento do
feito, dispensou informações e determinou a intimação da agravada para
resposta, ofertada a fls. 29/35.
É o relatório do necessário.
O recurso comporta provimento, respeitado entendimento em
sentido contrário.
Em que pese o entendimento do d. Magistrado a quo, de fato
não houve análise do quanto pleiteado pela exequente, ora agravante. Isso
porque, do exame dos autos, denota-se que já houve tentativa de busca de
ativos financeiros tanto em nome da pessoa jurídica executada quanto de
sua sócia, por se tratar de firma individual.
Contudo, na petição inicial do incidente processual, busca a
agravante a inclusão de outra empresa e seus respectivos sócios, em razão
de ser grupo econômico, com alegada sucessão irregular.
Isso porque tanto a empresa executada quanto aquela que se
pretende incluir no polo passivo da ação estão estabelecidas no mesmo
endereço e atuam no mesmo ramo de atividade. Além disto, a agravante
apontou a existência de diversas transferências de valores entre a aqui
executada e Caio Henrique Fraga Biffani, sócio da empresa Dom Lucca e
que seria seu marido.
O objetivo da regra do art. 50 do CC é reprimir eventuais
abusos cometidos sob a proteção do princípio da autonomia patrimonial das
pessoas jurídicas. Para tanto, estabelece o art. 134, § 4o, do CPC, a
possibilidade de instauração do incidente com a demonstração do
preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128573-27.2020.8.26.0000 -Voto no
5
da personalidade jurídica, ou seja, faz-se necessário o apontamento do
abuso (seja em razão do desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial)
com dados objetivos.
Basta, deste modo, a existência de indícios suficientes para a
instauração do incidente. O que se analisa, neste momento inicial, é a
viabilidade das alegações da agravante. Isso porque, somente após a
manifestação dos sócios ou da pessoa jurídica que se pretende incluir no
polo passivo é que se poderá ter um grau de certeza acerca do alegado
abuso.
E, do exame da petição inicial do incidente, extrai-se que a
agravante alega que há confusão patrimonial e indícios de grupo
econômico, vez que o marido da executada, além de exercer funções na
pessoa jurídica executada, posto assinar recibo de venda de veículo a
terceiro (fl. 11 dos originais), é sócio de outra empresa estabelecida no
mesmo endereço e que atua no mesmo ramo de atividade (fls. 15 e 16 dos
originais).
Além disso, afirma que a executada “tem ocultado bens e
recursos direcionados ao seu patrimônio à guisa de malferir o direito de
consumidores insatisfeitos e lesados, gerando-se, com isso, a blindagem
dos lucros auferidos em sua atividade econômica, o qual tem sido
distribuído livremente entre o seu esposo e demais investidores da
empresa, que, em itens específicos, serão melhor identificados. Conforme a
própria movimentação bancária da MARIANA DE OLIVEIRA MARTINS
VEÍCULOS ME pode demonstrar, Caio, Sérgio Honório e Edson dos Santos
foram destinatários de créditos da empresa”, conforme demonstra a fls. 11 e
14 dos originais.
Ela ainda diligenciou e apresentou ficha cadastral de ambas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128573-27.2020.8.26.0000 -Voto no
6
as empresas, fotografias, postagens em redes sociais e documentos,
inclusive alguns obtidos em outros processos. Todos esses elementos
fornecem, data vênia, um cenário de probabilidade de abuso de
personalidade. E, diante de tais indícios, não é possível descartar desde já
a responsabilidade de todos com possíveis ilicitudes realizadas para
viabilizar a sucessão fraudulenta entre as empresas, de modo que a
extinção do incidente se mostra prematura.
Neste sentido, a jurisprudência desta E. Corte:
“Desconsideração da personalidade jurídica
decisão que
rejeitou liminarmente a instauração do incidente inconformismo justificado,
pois não há necessidade de que, desde logo, no momento de instauração
do incidente, já estejam demonstrados inequivocamente os requisitos para
a desconsideração da personalidade jurídica
tentativas de penhora
frustradas e indícios de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela
confusão patrimonial - possibilidade de produção de prova cabal dos
requisitos para a desconsideração durante o incidente - agravo provido.”
(Agravo de Instrumento 2198423-08.2019.8.26.0000; Rel. Des. Jovino de
Sylos; 16a Câmara de Direito Privado; j. 03/06/2020);
“Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
guerreada que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica. Insurgência. Admissibilidade. Confusão patrimonial. Empresas que
fazem parte do mesmo conglomerado econômico. Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento 2014112-42.2020.8.26.0000; Rel. Des. Fábio
Quadros; 4a Câmara de Direito Privado, j. 20/04/2020);
“INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA Agravo de Instrumento -Cumprimento de
sentença Ré revel, intimada para pagamento por carta - Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128573-27.2020.8.26.0000 -Voto no
7
pagamento ou apresentação de impugnação - Bens de titularidade da
pessoa jurídica suficientes para a garantia da execução, que não foram
localizados - Instauração do incidente a pedido do exequente - Insurgência
contra decisão de indeferimento liminar do pedido - Fatos relacionados pelo
exequente que evidenciam, em tese, indícios de desvio de finalidade e
confusão patrimonial - Hipóteses contempladas no art. 50 do Código Civil
Incidente que deve ter regular processamento, na forma dos artigos 133 a
137 do CPC
Decisão Reformada
Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento 2056800-19.2020.8.26.0000; Rel. Des. Caio Marcelo Mendes
de Oliveira; desta C. Câmara, j. 11/05/2020);
“EXECUÇÃO. Desconsideração da personalidade jurídica.
Decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente. Pedido fundado
na alegação de confusão patrimonial, desvio de finalidade e encerramento
irregular das atividades. Necessidade de instauração do incidente, em
prestígio ao devido processo legal. DECISÃO REFORMADA. RECURSO
PROVIDO.” (Agravo de Instrumento 2003950-85.2020.8.26.0000; Rel. Des.
Fernando Sastre Redondo; 38a Câmara de Direito Privado; j. 17/04/2020);
“INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. Pedido de reconhecimento de sucessão
empresarial informal. Ausência de requisitos não verificável de plano.
Obrigatoriedade de instauração do incidente do art. 133 do CPC, com
desenvolvimento de contraditório e instrução probatória. Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento 2275551-07.2019.8.26.0000; Rel. Des. Gilson
Delgado Miranda; j. 02/04/2020);
E,
“Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Decisão que indeferiu liminarmente os pedidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128573-27.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Inadmissibilidade.
Desnecessidade
que,
logo
no
requerimento
de
instauração do incidente, já estejam demonstrados todos os requisitos
legais para a desconsideração, os quais poderão ser comprovados no curso
do incidente, com o exercício do contraditório e a instrução probatória.
Recurso provido para determinar o prosseguimento do incidente.” (Agravo
de Instrumento 2174547-24.2019.8.26.0000; Rel. Des. Ruy Coppola; desta
C. Câmara; j. 05/03/2020).
Portanto, em sede de cognição superficial, do exame dos
fatos e elementos trazidos pela agravante, somados à inércia da parte
executada em pagar o valor, não obstante a formalização do acordo judicial
em fase de conhecimento, são suficientes para autorizar o processamento
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para determinar
a citação das pessoas físicas e jurídica mencionadas, a fim de se garantir o
exercício do direito constitucional à ampla defesa.
E, assim, depois de realizado o contraditório no incidente, com
a produção das provas pertinentes, seja apreciado o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, nos termos acima alinhavados.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator